Tribunal: STF
Processo: HC 248645
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22 DA LEI Nº 7.492/86. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 956.050.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 22 da Lei nº 7.492/86.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao pleito defensivo, nos seguintes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 7.492/86. EVASÃO DE DIVISAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEI N. 9.296/96. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANPP. ART. 28-A DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPÓSITOS EM CONTAS NO EXTERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS NÃO REPETÍVEIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO. VALOR DO DIA-MULTA. 1/30 DA RENDA MENSAL DO RÉU. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. 1. A decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico e as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas está devidamente fundamentada. Afastada a alegação de nulidade. 2. Descabimento do acordo de não persecução penal (ANPP) após a prolação de sentença condenatória. Precedentes. 3. Materialidade do crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86 demonstrada pelos comprovantes de depósito que indicam a realização de depósitos bancários em uma conta bancária na Suíça. Autoria delitiva e dolo demonstrados pelo teor das comunicações telefônicas, que indicam claramente que ambos os réus sabiam que estavam realizando operações de evasão de divisas não autorizadas, por meio de depósitos em contas de diversas pessoas jurídicas no Brasil para obtenção de recursos em contas no exterior. 4. Incabível a alegação de violação ao art. 155 do CPP. Édito penal amparado em provas repetíveis e irrepetíveis, oriundas da interceptação telefônica/telemática, tendo sido assegurada a plena possibilidade de serem contraditadas pelos acusados e por suas defesas técnicas. 5. Dosimetria das penas. Pena-base reduzida ao mínimo legal por serem as consequências do crime normais ao tipo penal. 6. Atenuante da confissão espontânea. Súmula nº 231 do STJ. 7. Regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, "c", do CP). 8. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Pena pecuniária reduzida. 9. Valor do dia-multa correspondente a 1/30 da renda mensal do réu. 10. Apelações defensivas parcialmente providas.”



    Os embargos infringentes foram desprovidos. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento de aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal.



    Aduz que o paciente “tem direito de ter os autos remetidos ao Ministério Público Federal para análise de eventual direito ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”. Aponta que “conforme recém decidido no HC 195.813, o Tribunal Federal colocou fim à esta discussão, com efeito vinculante, tendo em vista que basta que exista o pedido de aplicação do ANPP antes do trânsito em julgado do processo penal, mesmo tendo ele se iniciado anteriormente à vigência da lei que instituiu o referido acordo de não persecução penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer a concessão liminar da ordem para determinar que o TRF3 suspenda o processo e remeta os autos ao MPF para que se analise a possibilidade de oferta do ANPP, superando- se in caso o óbice de conhecimento da súmula 691 deste pretório excelso.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente